Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA QUE TRATA DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI N. 11.697/2008. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Os autos objetivam definir a competência para o cumprimento de carta precatória para oitiva de apenado, em audiência de justificação, referente à infração que está sendo apurada em outro Estado da Federação. Trata-se, portanto, de carta precatória sem conteúdo decisório, emitida por juízo deprecante pertencente a outro Estado da Federação.
2. A Lei n. 11.697/2008, especificamente em seu artigo 32, designa ao Juízo da Vara de Precatórias do Distrito Federal a execução de todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, ressalvada as competências específicas atribuídas a outras varas, dentre elas a Vara de Execuções Penais.
3. Na espécie, não se trata de declinação da competência para execução ou análise de eventual incidente de execução. Cuidando-se a carta precatória de mera oitiva de apenado, em audiência de justificação, para ouvir apenado acerca de infração que está sendo apurada por autoridade judiciária, pertence a outro Estado da Federação, sem jurisdição nesta Capital, a competência é do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, em conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei n. 11.687/2008.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).